Tribunal: TJDFT
Processo: 0731190-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731190-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AQUINO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Manifestem-se as partes) no prazo de 5 (cinco) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observada a praxe processual e ou remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator